Tribunal: TJSP
Processo: 1005468-18.2023.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
*Declaratória c.c. Indenização – Negativa de contratação de empréstimo com descontos em benefício previdenciário – Contratação eletrônica – Impugnação – Perícia que se mostra essencial para o deslinde do feito – Sentença anulada – Recurso provido.*